Tribunal: TJMT
Processo: 1048545-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048545-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ISMAEL SILVA LUZ - CPF: 019.517.201-99 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), ELIANE ALVES ROCHA - CPF: 968.207.991-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048545-33.2025.8.11.0000

PACIENTE: ISMAEL SILVA LUZ
IMPETRANTE: RENAN PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de investigação relativa à suposta prática do delito tipificado no art. 147-B do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a custódia preventiva foi decretada com base em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, especialmente quanto à presença do
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada na reiteração de condutas violentas pelo paciente, inclusive após a revogação de medidas protetivas e condenação anterior por crime da mesma natureza.

4. O histórico de violência e desrespeito às ordens judiciais evidencia risco à ordem pública e à integridade física e emocional da vítima, justificando a segregação cautelar.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a reiteração criminosa autoriza a custódia preventiva.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum libertatis
, tampouco impõem a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o efetivo risco de reiteração delitiva. 2. O reconhecimento de condições pessoais presumivelmente favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Enunciados relevantes citados:
Enunciados Orientativos no 6 e no 43 da TCCR/TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048545-33.2025.8.11.0000

PACIENTE: ISMAEL SILVA LUZ
IMPETRANTE: RENAN PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ISMAEL SILVA LUZ
, diante de alegado constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, o qual, no curso de investigação sobre a suposta prática do delito tipificado no art. 147-B do Código Penal – autos no 1015752-27.2025.8.11.0037 –, converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva (cf. Id. n.o 339546855 - págs. 58-69).

Sustenta o impetrante que a conversão da prisão em flagrante do paciente em custódia cautelar foi proferida sem respaldo em fundamentos concretos e idôneos, revelando-se, por conseguinte, ilegítima para a imposição da medida extrema.

Argumenta, ainda, que a manutenção do paciente em cárcere constitui indevida antecipação punitiva, em descompasso com os princípios constitucionais da presunção de inocência e da homogeneidade, notadamente porque, ainda que sobrevenha condenação, não se delineia a imposição do regime fechado como desfecho provável.

Ressalta, por fim, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que evidenciam reduzido risco de fuga ou reiteração criminosa e que, lamentavelmente, sequer foram sopesadas pelo Juízo ao apreciar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

À vista disso, postula a revogação da custódia preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, “
com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas
” (cf. Id. n.o 339546854).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 339551860).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 341364872).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 342384861).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048545-33.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos autos extrai-se que
ISMAEL SILVA LUZ
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito em
18 de dezembro de 2025
, em virtude de imputação que lhe atribuía a prática de violência psicológica contra a mulher, conduta tipificada no art. 147-B do Código Penal.

Em audiência realizada na mesma data, procedeu-se à conversão da referida prisão em custódia preventiva. Do referido
decisum
, para fins de esclarecimento quanto aos fundamentos que ampararam a medida, transcrevo o excerto que segue:

“[...]
DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

A decretação da prisão preventiva demanda a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, coadjuvada pela presença de um dos fundamentos para a segregação, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao que consta, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelas declarações prestadas pela ofendida, com narrativa de histórico de violência doméstica (ameaça de morte, cárcere privado, fratura no joelho).

A despeito a revogação das medidas protetivas outrora aplicadas, a reiteração ilícita bem demonstra que a admoestação judicial pretérita foi manifestamente insuficiente para a coreração do procedimento inadequado do custodiado, que persiste na prática de atos de violência doméstica.

Aliás, nem mesmo a condenação criminal por violência doméstica contra a mesma vítima foi capaz de cessar o comportamento desajustado do agressor.

O imputado demonstra comportamento familiar desajustado,
agredindo e ameaçando a vítima, persistindo nos atos de ameaça contra a namorada e ex-convivente, comprometendo, de forma efetiva, a integridade emocional da ofendida
.

A imposição da custódia cautelar encontra-se, por conseguinte,
suficientemente respaldada pelas circunstâncias do caso, as quais retratam, de modo concreto, o comportamento recalcitrante do autor do fato.

[...]

A violência doméstica, em todas as suas formas, demanda a pronta intervenção estatal, inclusive com a decretação da prisão preventiva, visando, precipuamente, suprimir a situação de risco instaurada pela prática de atos de agressão.

Os argumentos não traduzem meras conjecturas, mas o efetivo reconhecimento de uma realidade apurável pelo senso comum, caracterizada pela nefasta evolução da violência em âmbito doméstico.

Realmente, se não é dado ao magistrado decidir com base em simples suposições, também não lhe é exigido o caminhar cego na esteira processual, ignorando situações cotidianas.

Não se pode, de fato, esperar passivamente pelo próximo ato de violência, após a narrativa veemente da vítima quanto ao comportamento agressivo do conduzido, máxime por seu manifesto descontrole emocional, agravado pelo senso de impunidade.

Emerge indubitável, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do autor do fato é imprescindível, haja vista que a coação revelou o desajustamento emocional do imputado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional da companheira.

[...]

As questões que envolvem a violência familiar indicam que entre conjecturas diversas (concretização ou não da ameaça), o direito à vida da vítima deve sobrepor-se à liberdade processual do ofensor.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.

Isto posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do conduzido Ismael Silva Luz [...]”.

Observa-se que a autoridade coatora deliberou pela conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, invocando, como razão determinante, a
garantia da ordem pública
. Tal medida foi fundamentada, em grande parte, na
reiteração das condutas
do custodiado, que, apesar da revogação de medidas protetivas anteriormente impostas e da condenação por infrações de natureza similar,
persistiu na prática de atos de violência doméstica contra a mesma vítima
.

Salientou que a persistência na prática delitiva, além de evidenciar um quadro de desajuste comportamental do imputado, expõe a
ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão
, cuja capacidade coercitiva mostrou-se incapaz de conter a intensificação paulatina das agressões, quadro que demanda resposta estatal firme e imediata.

Enfim, diante do histórico de ameaças, agressões e cerceamento da liberdade, concluiu que a manutenção da liberdade do paciente configuraria não apenas incentivo à reiteração delitiva, mas também manifesta transgressão aos direitos fundamentais da ofendida, especialmente no que se refere ao risco concreto que paira sobre sua integridade física e emocional.

Enquanto medida cautelar, a prisão preventiva submete-se aos requisitos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal. Além disso, deve obedecer ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, que, segundo a doutrina majoritária, exige uma relação estritamente equilibrada entre a medida restritiva imposta e o fim processual que se busca alcançar, de modo a evitar excessos e assegurar a razoabilidade da atuação estatal.

Incumbe ao magistrado, portanto, como primeiro exercício de sua atividade decisória, aferir com rigor a real necessidade da restrição de liberdade imposta ao indiciado ou acusado, balizando-se pela salvaguarda dos interesses da persecução penal e das garantias inerentes à ordem pública ou à ordem econômica.

Uma vez verificada tal necessidade, impõe-se a análise meticulosa das alternativas legalmente previstas, com vistas à escolha daquela que, considerando a gravidade do fato imputado, as peculiaridades do caso concreto e o histórico pessoal do agente, revele-se proporcional, adequada e suficiente à preservação dos bens jurídicos tutelados – privilegiando-se, em consonância com o princípio da intervenção mínima e com a dignidade da pessoa humana, a providência que represente a menor restrição possível aos direitos fundamentais do indivíduo.

É precisamente por esse motivo que o legislador, ao redigir o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, impôs a regra de que a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando se revelar inviável a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, exigindo ainda que tal inviabilidade seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Superada a etapa de avaliação das medidas cautelares alternativas ao encarceramento, a decretação da prisão preventiva demanda, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
– consistente na existência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria – e do
periculum libertatis
, caracterizado pela manifestação concreta de, ao menos, uma das situações descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Considerando as premissas anteriormente delineadas, impõe-se reafirmar – consoante já destacado na análise liminar desta impetração – a validade dos fundamentos invocados pela autoridade apontada como coatora para a decretação da prisão preventiva do paciente, os quais, além de consistentes, encontram-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF – HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 20/04/2021).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a adoção de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Igualmente digno de nota – por tratar de matéria aventada pelo impetrante – é o conteúdo do
Enunciado Orientativo no 43
. Isso porque, ainda que o paciente ostente condições pessoais que, à primeira vista, poderiam sugerir perspectivas favoráveis, os autos revelam a prática de condutas de elevada censurabilidade, cuja gravidade objetiva e repercussão social tornam tais predicados irrelevantes para justificar a revogação da custódia cautelar. Conforme se vê:

“Enunciado Orientativo no 43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ISMAEL SILVA LUZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026